Tribunal: STF
Processo: RE 1574945
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “Apelação - Mandando de Segurança c/c pedido liminar – Investigador da Polícia Civil – Aposentadoria Especial – Admissibilidade – Existência de direito líquido e certo - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preenche as exigências legais – Precedente desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de concessão da segurança mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988.



    Alega que “no Estado de São Paulo, a aposentadoria voluntária especial dos integrantes das carreiras policiais passou a ser regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 1.062, de 13 de novembro de 2008” (Doc. 13, fl. 4), de modo que “após a vigência da Lei Paulista, dispondo sobre aposentadoria especial, os servidores deste Estado devem obediência a tal legislação (...). A Lei Federal n. 51/85 tinha aplicação na ausência de Lei Estadual regulamentando a matéria, ou seja, até 2008” (Doc. 13, fl. 5).



    Ressalta que “no caso dos policiais civis, o regramento para concessão de aposentadoria está previsto no artigo 40, §§ 1º e 4º, inciso II da CF/88, cc art. 3º da LC. nº 1.062/08, c/c art. 201, § 9º, CF/88, LC 269/81, segundo o qual não há previsão de idade mínima e todos os demais requisitos são idênticos aos previstos na LCF 51/85” (Doc. 13, fl. 6).



    Aduz que a parte autora não tem direito à integralidade e paridade de vencimento, pois “o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, não mencionando critérios diferenciados para o cálculo dos proventos” (Doc. 13, fl. 6). Assim, “como a parte recorrida pleiteou aposentadoria de forma especial, e como apenas alcançou o direito à aposentação na vigência da indigitada EC nº 41/03, inequívoco que fica sujeito às regras atinentes a esse benefício” (Doc. 13, fl. 7).



    Sustenta que “para fazer jus à paridade de vencimentos prevista no art. 7º da EC 41/03 e nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, o servidor deve preencher, cumulativamente, os requisitos previstos nas regras transicionais trazidas pela EC 41/03 e pela EC 47/05 e optar pela aposentadoria com base em tais regras de transição, ressaltando-se que a opção pelas regras de transição exclui a opção pela aplicação das regras da aposentadoria especial” (Doc. 13, fl. 9).



    Em seguida, a Presidência do TJSP julgou prejudicado o RE ao fundamento de que no julgamento do Tema 26/STF, esta CORTE decidiu que “o artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar 51/1985 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988” (Doc. 17). 



    Interposto Agravo Regimental (Doc. 19), houve a reconsideração da decisão anterior, ocasião em que, em exame de admissibilidade, o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do RE 567.110-RG (Tema 26); e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento do art. 40, §§1º, 3º, 8º e 17, da CF/1988; e (b) incidem ao caso os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 23).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) a matéria veiculada no presente Recurso Extraordinário é constitucional, “pois diz respeito à forma de cálculo e de reajuste dos proventos de todas as aposentadorias especiais concedidas com base nas regras do artigo 40 da CF, sendo, portanto, “equivocado o entendimento adotado no despacho de inadmissibilidade, o qual tem como fundamentos que o recurso impõe a análise de legislação infraconstitucional” (Doc. 25, fl. 8); e (b) cumpriu o requisito do prequestionamento. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos ao juízo local para observância do Tema 1019 (Doc. 32).



    Remetidos os autos aos órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 1019 e 1307 do STF (Doc. 36), o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 38).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido (Doc. 44).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 3):



    “II.2. REPERCUSSÃO GERAL 



    Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 543-A do Código de Processo Civil. 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor inicial dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, posto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública 



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, posto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº 11.418/06, passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito, inicialmente apontada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o juízo local entendeu que o impetrante tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade ao fundamento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar 51/1985 e Lei Complementar n° 1062/08. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 4):



    “Pela análise dos autos, conclui-se que o impetrante cumpre os requisitos exigidos pela Lei Complementar 51/1985 e Lei Complementar n° 1062/08. 



    De fato, aos policiais civis aplica-se um regime previdenciário próprio, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 1.062/08, que em seu artigo 3º assim dispõe: (...)



    Com isso, dispensou-se a comprovação da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se for homem, e 50 (cinquenta) anos, se mulher. No presente caso, o apelante comprovou o requisito do tempo de contribuição, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos. (...) Portanto, o impetrante possui o direito à aposentadoria especial, visto ter preenchido os requisitos exigidos por lei, devendo a r. sentença de concessão da segurança ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1162672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/10/2023), fixou a seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1557520 AgR / RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1489674 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/03/2025)



    “EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54550 AgR2ºJULG/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024)



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões proferidas no ARE 1368119/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/10/2025; ARE 1556054 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/9/2025; e RE 1559047 / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/2025, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E MORTE DEPOIS DE SUA VIGÊNCIA. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente